Tribunal: STF
Processo: ADI 7036
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, tendo por objeto os §§ 2º e 3º da cláusula 21ª do Convênio ICMS n. 110, de 28 de setembro de 2007, celebrado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que versam sobre a cessação do diferimento do ICMS devido na compra de etanol anidro combustível e biodiesel quando a saída é destinada a distribuidoras situadas na Zona Franca de Manaus (ZFM) e demais Áreas de Livre Comércio. 



    O processo foi incluído na pauta da Sessão Virtual de 18 a 25 de novembro de 2022.



    O Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes (SINDICOM), amicus curiae, apresentou petição (evento 36), requerendo o adiamento da assentada, considerando a “elevadíssima relevância” e o impacto deste feito na formulação e no comércio de combustíveis na ZFM. 



    Argumenta o SINDICOM que as questões “merecem ser debatidas com mais profundidade em julgamento com sustentação oral e proferimento de votos”. Pede, ao fim, “destaque” para que seja redesignado o julgamento a uma próxima sessão presencial, híbrida ou por videoconferência. 



    É o relatório. Decido.



    2. O fato de a apreciação da controvérsia ocorrer em ambiente virtual não a restringe nem desqualifica. Alterações foram promovidas no Regimento Interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais e sustentação oral, inclusive para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, as Ministras e os Ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    Sendo assim, ausente excepcionalidade a justificar o acolhimento da pretensão, mostra-se oportuno o julgamento definitivo.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator